Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-28.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005491-28.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), C. M. C. - CPF: 064.764.521-18 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), ROSANE MAGGIONI - CPF: 015.068.391-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANE MAGGIONI - CPF: 015.068.391-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00)
–
MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A falha na prestação do serviço decorrente de cancelamento de voo, acrescida da negativa de ressarcimento dos valores pagos, impõe à companhia aérea o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1005491-28.2024.8.11.0040

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADA:

C. M. C.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por CAUANE MAGGIONI CARDOSO, representada por sua genitora, ROSANE MAGGIONI (proc. n. 1005491-28.2024.8.11.0040), julgou procedente o pedido para condenar a empresa demandada ao pagamento ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.672,55 (mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a ausência do dever de indenizar, em virtude de excludente de responsabilidade, haja vista que o cancelamento do voo ocorreu diante da necessidade de alteração da malha aérea ocasionada pela COVID-19.

Cita que “
os autores foram atendidos diante da situação inesperada em cancelar o voo e os valores foram devidamente estornados à agência de viagens, que foi a intermediadora desta compra, sendo os valores direcionados à origem da compra
”.

Alega a ocorrência de mero aborrecimento não indenizável, a afastar a condenação imposta a título de dano moral.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 284848352).

A Procuradoria Geral de Justiça apontou a ausência de interesse indisponível a ensejar a intervenção ministerial (Id. 295750369).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por CAUANE MAGGIONI CARDOSO, representada por sua genitora, ROSANE MAGGIONI (proc. n. 1005491-28.2024.8.11.0040), julgou procedente o pedido para condenar a empresa demanda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.672,55 (correspondente ao valor da passagem).

Segundo consta na inicial, a Autora adquiriu contratou um voo, saindo de Sinop/MT com destino Recife/PE, no dia 8 de abril de 2023, contudo, ao chegar no aeroporto, constatou que o voo havia sido cancelado.

Pois bem.

É cediço que, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), de forma que a empresa área responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços prestados.

No caso, apesar da tentativa da companhia aérea de se escusar da responsabilidade de indenizar sob o argumento de readequação da malha aérea em virtude da COVID-19, não há qualquer registro nos autos que indique as razões pelo qual o voo da Recorrida foi cancelado, tendo a Apelante se limitado a alegar, de forma complemente genérica e superficial, que tal cancelamento ocorreu em razão da pandemia, de forma a não restar comprovada excludente de responsabilidade nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGADA JUSTIFICATIVA DE PANDEMIA SEM PROVA ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REALOCAÇÃO INADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por A.G.R., representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em razão do cancelamento de voo e imposição de realocação inadequada que resultou em desconfortos excessivos a passageira de 11 meses de idade. A companhia aérea justificou genericamente o cancelamento com base na pandemia de COVID-19, sem apresentar elementos concretos que comprovassem a ocorrência de caso fortuito ou força maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a justificativa genérica apresentada pela companhia aérea quanto ao cancelamento do voo, baseada na pandemia, é suficiente para afastar sua responsabilidade; e (ii) determinar se os transtornos sofridos pela passageira configuram danos morais passíveis de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação da pandemia como justificativa para o cancelamento do voo, sem a apresentação de provas concretas que demonstrem a relação direta entre o evento e o cancelamento, não é suficiente para configurar caso fortuito ou força maior capaz de exonerar a responsabilidade da companhia aérea, nos termos dos arts. 734 e 737 do Código Civil. 4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, salvo em hipóteses excepcionais de caso fortuito ou força maior, cuja comprovação compete à empresa. 5. No caso concreto, a ré limitou-se a alegar genericamente a redução de operações em razão da pandemia, sem apresentar documentos específicos ou comprovar que o cancelamento do voo foi diretamente impactado por essa situação, o que caracteriza falha na prestação de serviço. 6. A realocação inadequada da passageira, que tinha apenas 11 meses de idade à época, para um voo noturno com múltiplas conexões, causando desgaste físico e emocional, configura violação aos direitos de personalidade, apta a ensejar a indenização por danos morais. 7. O dano moral é configurado não apenas pelo desconforto causado pela longa jornada, mas também pela omissão da companhia aérea em oferecer soluções razoáveis que minimizassem os impactos do cancelamento. 8. A indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o prejuízo sofrido pela consumidora e desestimular condutas semelhantes por parte da empresa aérea. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A alegação genérica de pandemia, desacompanhada de provas concretas que demonstrem relação direta entre o evento e o cancelamento do voo, não constitui excludente de responsabilidade nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte aéreo é objetiva, devendo responder pelos danos causados aos passageiros, salvo prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor. 3. A realocação inadequada, que impõe desconfortos excessivos e desproporcionais, especialmente a passageiros vulneráveis, configura falha na prestação de serviço, apta a ensejar a reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 734 e 737; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.616.079/RO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2017; STJ, REsp no 1.796.716/MG. (N.U 1003441-75.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)
(destaquei)

Outrossim, não se verifica comprovação alguma de que o valor da passagem tenha sido reembolsado à cliente, tendo a Apelante, para tal finalidade, se limitado a apresentar
print
de tela sistêmica desprovido de data, conta e destinatário do suposto reembolso, a qual não se presta a tal desiderato.

Aliás, a alegação de que efetuou o reembolso da passagem feita nas razões recursais contraria, inclusive, sua assertiva apresentada em sede de contrarrazões, quando afirmou que o reembolso não foi efetuado uma vez que tarifa contratada pelo consumidor não daria direito a tanto.

Destarte, comprovada a falha nos serviços prestados pela Recorrente cumulada, nenhum reparo deve ser feito na obrigação de arcar com os danos causados ao cliente imposta na sentença, sendo inegável que o cancelamento de voo, somado a negativa de ressarcimento dos valores pagos, configura sim dano moral indenizável.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, atento às circunstâncias do caso em tela, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não carecendo de reforma.

Neste seguimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A QUINZE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileira S.A. contra a sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por S.B.F.F.D.A, condenando a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. A demanda originou-se de cancelamento de voo com atraso de mais de 15 horas para a chegada ao destino final. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir: (i) Se o cancelamento do voo e o consequente atraso de mais de 15 horas configuram falha na prestação do serviço, gerando direito à indenização por danos morais. (ii) Se o valor arbitrado pelo juízo de primeira instância a título de indenização moral é adequado, considerando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir Constatou-se a falha na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar, na forma do art. 14 do CDC, uma vez que o passageiro foi realocado para voo diverso, chegando ao destino com atraso considerável. O valor fixado a título de indenização por danos morais foi considerado excessivo, razão pela qual é adequada a sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se o caráter pedagógico-punitivo da reparação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: “1. A falha na prestação do serviço decorrente de cancelamento de voo que resulta em atraso superior a quinze horas impõe a responsabilidade objetiva da requerida, devendo ser compensados os danos morais suportados pelo consumidor. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando exorbitante.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 1027000-80.2022.8.11.0041; Apelação no 1008815-94.2022.8.11.0040. " (N.U 1040403-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 12% para 14% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025